Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709014-62.2023.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: VALERIA VIEIRA FARIAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À IMOBILIÁRIA. IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL 6.466/19. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a restituir à recorrida a quantia correspondente a R$ 5.289,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar das datas dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em suas razões (ID 56510316), a recorrente sustenta, em suma, que os serviços contratados incluíam o pagamento das taxas cartorárias, inclusive ITBI e que há vinculação dos termos contratuais. Alega que "o simples fato de a parte ter adquirido imóvel não a torna isenta de todas as taxas, sendo necessário o enquadramento nos demais requisitos legais", além de que havia ciência do contratante sobre os valores e serviços. Argumenta que "para a efetivação do registro do imóvel, a Ré se obriga a uma série de operações e custos, como, por exemplo, a contratação de despachante, fora demais atividades e despesas, que compreendem, portanto, na realização de um serviço", portanto, não é abusiva a cobrança dos valores impugnados. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja afastada a repetição do indébito. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56510317 a 56510319). Contrarrazões apresentadas (ID 56510322). 3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o). 4. O cerne da controvérsia é determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente e dimensionar a devolução de valores, simples ou em dobro. 5. Na origem, a parte autora alegou, em síntese, a falha nos serviços prestados pela parte requerida, uma vez que deixou de informar devidamente a parte autora sobre seus benefícios de isenção do Imposto de Transmissão de Bens Móveis - ITBI e redução em 50% das taxas cartorárias, efetuando, assim, a cobrança regular desses serviços, sem contemplar os devidos benefícios da parte autora. Assim, ao tomar conhecimento dos benefícios, acionou o meio judicial para se ver ressarcida dos valores despendidos indevidamente, postulando a condenação da parte requerida ao pagamento em dobro do que gastou no importe de R$ 17.594,58 (dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos). 6. Da análise dos documentos constante nos autos, verifica-se que a recorrente falhou na prestação de serviços ao não informar à parte recorrida de forma adequada quanto aos benefícios concedidos aos adquirentes de imóveis no programa "Minha Casa, Minha Vida", tendo em vista que a parte autora/recorrida claramente fazia jus aos benefícios, com base na Lei Distrital 6.466/19. 7. Ademais, cumpria à recorrente obter dos órgãos públicos a redução/isenção dos tributos, de modo a cumprir integralmente suas obrigações contratuais com a recorrida. Portanto, ainda que previsto nas cláusulas ajustadas no contrato o pagamento as custas e emolumentos, há claro vício na prestação do serviço, com cristalino prejuízo ao consumidor, que, por sua vez, deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por conta da postura inerte da requerida/recorrente em informá-la adequadamente, restando evidente a falha na prestação do serviço contratado. 8. Por outro lado, apesar de a recorrente alegar a efetiva prestação dos serviços e de possível não enquadramento da recorrida nas condições de descontos e isenções previstos em lei, não prova o alegado, sendo certo que o contrato não supre a necessidade de comprovar a real situação da recorrida. 9. A responsabilidade da contratada é objetiva, pois deixou de cumprir com o dever de informação suficiente ou inadequada sobre a fruição e riscos dos produtos oferecidos e serviços prestados. Precedentes: (Acórdão 1824249, 07019717420238070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1685476, 07352359820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). A falha na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC. Sentença mantida. 10. No que tange à repetição do indébito, deixo de apreciar o mérito, pois sequer foi objeto de condenação e a recorrente demonstrou o recolhimento do ITBI (ID 56510309). 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1865690, 07090146220238070010, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 60578827 e 60578824). A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF, e pugna pela concessão de efeito suspensivo. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC, eventual requerimento de efeito suspensivo ventilado na fase do apelo extremo deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal